Tribunal: TJDFT
Processo: 0705938-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705938-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRACAP contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA, autor da ação de rescisão contratual, para determinar à ré que suspenda a cobrança das parcelas oriundas da escritura de compra e venda do imóvel situado na Quadra 04, Conjunto 01, Lote 03, Paranoá/DF, item 26 do edital, bem como que se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes em decorrência do não pagamento das prestações relativas à aquisição do imóvel em questão, podendo dar à unidade imobiliária a destinação que entender cabível. A despeito de ter sido concedido efeito suspensivo ao presente recurso (ID 33058744), o feito de origem foi sentenciado (ID 124350702 dos autos de referência), revogando-se a tutela de urgência concedida na decisão objeto deste recurso e jugando-se improcedente o pedido da inicial. Nesse contexto, a sentença importa na perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Retire-se de pauta e dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 18 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora